Tribunal: STF
Processo: RE 1267709
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM GUIAS DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA PRATICADA POR AGENTES PÚBLICOS. PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ABSORÇÃO DO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PELO CRIME DE PECULATO. POSSIBILIDADE. DELAÇÃO PREMIADA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE PECULATO, NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS.
    1. O crime de apropriação indébita previdenciária atenta contra interesse do INSS, autarquia federal, e atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.
    2. Quadrilha organizada para o fim de desviar as contribuições descontadas dos servidores da Câmara Municipal de Goiânia. O modo de conduta adotado pelos réus, com o fim de alcançar o resultado pretendido - peculato -, implicou na violação de outros tipos penais – apropriação indébita previdenciária, supressão ou redução de contribuição social previdenciária e falsidade ideológica.
    3. Estabelece o princípio da consunção que um fato definido como crime, ocorrido na fase de preparação ou de execução de um crime mais grave, ou mesmo como exaurimento deste, fica por este absorvido. As condutas dos réus se destinaram a um fim especifico, sendo a apropriação indébita apenas um crime -meio para o delito de peculato. Inexiste concurso material de infrações. Descaracterizado o concurso de crimes entre os ilícitos tipificados no art. 168-A e art. 312, ambos do Código Penal.
    4. Corretamente afastada a imputação pela prática do delito do art. 297 do CP, pois a conduta de inserir em documentos públicos declarações diversas das que deveriam neles constar, com a intenção de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, está prevista no tipo do art. 299 do Código Penal, no qual os réus foram condenados na sentença.
    5. Provas dos autos que não autorizam concluir pela existência de animus associativo, por parte dos réus Amadeus e Enoaldo, para o cometimento de crimes a indicar a formação de quadrilha. A caracterização desse delito pressupõe, além do concurso de mais de três pessoas, o caráter estável e permanente da associação para fins criminosos, ou, ainda, a predisposição comum de meios para a prática de uma série de delitos, circunstâncias, efetivamente, não comprovadas nos autos.
    6. A concessão do benefício da delação premiada exige que as informações prestadas possuam alguma eficácia para a investigação criminal, principalmente em relação à identificação de outros possíveis participantes na conduta delitiva. Hipótese em que as informações prestadas contribuíram para o deslinde dos fatos. Narrou-se com riqueza de detalhes, o modus operandi da empreitada criminosa.
    7. Recurso do Ministério Público Federal não provido.
    8. Extinção da punibilidade, pela prescrição, dos réus José Siekierski, Mauro dos Santos, Wladmir Garcez Henrique, Amadeus Divino Cardoso, Geraldo Miguel dos Santos, Enoaldo Vilela Marques, Zander Fábio Alves da Costa e Júlio César Néri, em relação a todos os delitos a que foram condenados nesta ação penal, nos termos do art. 109 e art. 110, § 1°, ambos do Código Penal.
    9. Extinção da punibilidade, pela prescrição, do réu Amarildo Pereira, somente em relação aos delitos do art. 288, 299, caput, do Código Penal. Delito do art. 312, caput, do Código Penal, em relação a este réu, não prescrito.
    10. Provas firmes e seguras quanto à prática do delito de peculato pelo réu Amarildo Pereira. Condenação mantida. Dosimetria da pena em conformidade com os ditames prescritos no artigo 59 do Código Penal. Análise atenta ao grau de reprovabilidade da conduta e aos princípios da suficiência e necessidade.
    11. Apelação dos réus parcialmente providas” (págs. 28-29 do doc. eletrônico 12).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 51-61 e 81-91 do doc. eletrônico 12).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, LIII, LIV e LV; 93, IX; e 109, V, da mesma Carta (págs. 170-199 do doc. eletrônico 12).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMENDA REGIMENTAL Nº 21/2007 (STF) – INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA POSTERIOR A 03/05/2007 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A repercussão geral, nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. – Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007, a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente. – Assiste, ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A, § 2º) – de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes” (ARE 934.591-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Ademais, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. É dizer, ainda que se trate de matéria penal, caberá ao recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais nele versadas.
    No julgamento do AI 664.567-QO/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, esta Corte assentou que não há falar “em uma imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de locomoção”, pois “para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII)”.
    Nesse sentido, cito também o AI 703.374-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie e o AI 691.220-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator